Tribunal: TJMT
Processo: 1051053-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051053-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAINE FERNANDA GONCALVES HOLANDA - CPF: 048.675.471-58 (RECORRENTE), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE. ADOLESCENTE COM 12 ANOS COMPLETOS. APRESENTAÇÃO APENAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO COM FOTO. RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. MERA INTERMEDIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrente (id. 339733410) insurge-se contra sentença (id. 339733406) que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à agência de turismo (Decolar) e improcedentes os pedidos em face da companhia aérea (Azul), decorrentes do impedimento de embarque de seu filho, menor de idade (12 anos completos), que portava apenas a Certidão de Nascimento original.

2.
A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade solidária da companhia aérea e da agência de turismo pelos danos materiais e morais decorrentes do impedimento de embarque de passageiro adolescente que portava apenas Certidão de Nascimento, bem como a falha no dever de assistência e reacomodação após a obtenção de autorização judicial.

3.
A sentença aplicou corretamente a Súmula no 33 desta Turma Recursal, segundo a qual "A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda". O caso trata de impedimento de embarque por questão documental (identificação civil), fato ocorrido na execução do transporte, sem nexo causal com a atividade de intermediação da venda dos bilhetes, que foram regularmente emitidos.

4. A responsabilidade civil nas relações de consumo, embora objetiva, é elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

5. No caso em tela, é incontroverso que o filho da Recorrente, nascido em 12/12/2011 (ID 339733364), contava com 12 (doze) anos completos na data do embarque (11/12/2024). A Resolução no 400/2016 da ANAC, em seu artigo 16, § 3o, estabelece que o passageiro "menor de 12 (doze) anos" poderá embarcar em voos domésticos apresentando apenas a Certidão de Nascimento. A contrario sensu, ao completar 12 anos (adolescente), torna-se obrigatória a apresentação de documento de identificação apto para voos domésticos, visando à segurança da aviação civil. A propósito: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE EMBARQUE DE ADOLESCENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO. CULPA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. Fica caracterizada culpa do consumidor que não apresentou no ato do embarque documento com foto, nos termos da resolução da ANAC.(N.U 1012499-87.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”
“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VOO DOMÉSTICO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. MENOR SEM DOCUMENTO PESSOAL DE IDENTIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE EMBARQUE. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a parte consumidora reconhece que seu filho menor (13 anos) não portava o documento necessário e exigido para o embarque em voo doméstico. 2. Ausência de falha na prestação do serviço a ser atribuída à empresa ré. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1030932-70.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”

6. A negativa de embarque fundamentada no descumprimento de norma de segurança e identificação civil constitui exercício regular de direito da transportadora. A responsabilidade pela apresentação da documentação correta é exclusiva do passageiro.

7.
Ademais, inexiste prova de recusa injustificada da empresa após a regularização documental, de modo que prevalece a culpa exclusiva da consumidora pelo fato gerador do dano (ausência de documento no check-in), o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026